Tribunal: TJMT
Processo: 1021865-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021865-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), GRACIELE ALMEIDA LUZ TURA OSS - CPF: 030.867.821-45 (EMBARGADO), KALLYL MATTOS REIS MARCHESE TURA - CPF: 091.656.809-10 (EMBARGADO), JONAS TURA DE LIMA - CPF: 036.894.991-51 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SERGIO TURA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1021865-79.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA” de n. 1000079-18.2020.8.11.0021 onde litiga com KALLYL MATTOS REIS MARCHESE TURA E OUTROS perante a 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 201485154 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 202617697 que não foi demonstrado que o caso em julgamento se ajusta aos fundamentos do referido Recurso Especial. No caso, em nenhum momento das razões recursais, o Embargante requereu ou citou a expressão “Litisconsórcio passivo necessário”. E esse é exatamente o tema central do Resp. 1.145.146/RS. Ao contrário da mencionada jurisprudência, o que busca o Embargante é o chamamento ao processo, figura distinta do Litisconsórcio passivo necessário. Isto porque, o instituto jurídico do litisconsórcio passivo se estabelece sob a perspectiva de um direito do credor, qual seja de chamar um, mais de um ou todos os devedores a responderem pela obrigação (art. 113 e 114 do CPC);

Aduz que na liquidação de sentença pelo procedimento comum, por expressa disposição do art. 511 do CPC, o Juiz determinará a intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial do CPC. Essas questões foram postas nas razões de agravo de instrumento, mas não apreciadas no acórdão embargado, o que viola o disposto no art. 1.022 c/c art. 489, §1o, IV do CPC. Diante do exposto, ao negar o chamamento ao processo, com a devida vênia, houve omissão acerca dos motivos de afastar a incidência dos arts. 130, III, 509, II e 511 todos do CPC;

Afirma que na forma do art. 489, §1o, VI do CPC, requer apreciação do precedente indicado nas razões de agravo de instrumento, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.17.001292- 3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2020, publicação da súmula em 24/04/2020), o qual entendeu como admissível o chamamento ao processo;

Requer que sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e providos para, suprindo a omissão apontada, sob pena de ofensa ao art. 1022, inciso II, e art. 1.025 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

O caso dos autos diz respeito à relação bancária existente entre as partes, sendo que os documentos solicitados pelos agravantes, apesar de não serem necessariamente indispensáveis, certamente poderão auxiliar sobremaneira na verificação de eventuais ilegalidades havidas durante o negócio jurídico executado, buscando a correta solução da lide.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Liquidação de Sentença ajuizada por KALLYL MATTOS REIS MARCHESE TURA e GRACIELE ALMEIDA LUZ TURA OSS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A com base no Recurso Especial n. 1.319.232/DF (2012/0077157- 3) interposto pela Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul – Federarroz e Sociedade Rural Brasileira – SRB, na Ação Civil Pública no. 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), ajuizada pelo Ministério Público Federal, no sentido de determinar que o índice de correção monetária no mês de março de 1990, aplicável às cédulas de crédito rural, nas quais estava prevista a vinculação de indexação aos índices da caderneta de poupança foi a variação do BTN (41,28%) e não a decorrente da incidência do IPC (84,32%), essa, por sua vez, aplicada pelos Réus.

Relata que era devedor do réu na década de 1990, oriundo das Cédulas Rurais Hipotecárias e Cédulas Rurais e aditivos n°: 86/00183-3, 88/004813, 87/00466-6, 86/00661-4, 87/00139-x, 87/00180-2.

Diz que o banco corrigiu os valores no mês de março de 1990, pelo IPC, no percentual de 84,32%, sendo ilegal tal cobrança para este tipo de operação. Contudo o saldo devedor deveria ter sido corrigido pelo BTNF, índice de correção monetária aplicável à poupança, que em março de 1990 teve a variação de 41,28%.

Requer a procedência do pedido de liquidação de sentença a fim de compelir o réu a devolver os valores supostamente cobrados a maior nas referidas cédulas, nos termos da decisão proferida na Ação Civil Pública.

Citada, a parte Executada apresentou contestação, alegando, preliminarmente: a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência de comprovação quanto as diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.

Ao sanear o feito, o Magistrado entendeu por afastar as preliminares de chamamento ao processo dos devedores solidários e a incompetência do Juízo, bem ainda, determinou a inversão do ônus da prova.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019).

Desta forma, não merece reforma a decisão no ponto.

Quanto à irresignação acerca da aplicação do CDC e consequente inversão do ônus probatório, constata-se dos autos que a parte Autora, ora agravada, é hipossuficiente em relação à requerida, posto que a hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Caberá à parte Ré demonstrar a inexistência do alegado direito do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

É interessante registrar que a inversão do ônus da prova foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, de forma expressa, pelo art. 6o, VIII, do CDC, que institui como direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência.”

Portanto, cabe ao juiz decidir pela inversão do ônus da prova se forem verossímeis as alegações ou for hipossuficiente o consumidor.

Vale dizer, deverá o Magistrado determinar a inversão. E ela se dará pela decisão entre duas alternativas: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência.

Mas, pela garantia do contraditório e da ampla defesa, as partes, desde o início da fase instrutória, têm de conhecer quais são as regras que irão prevalecer na apuração da verdade real sobre a qual se assentará, no fim do processo, a solução da lide.

E, já que é assim, o momento processual mais adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador.

Igualmente a verossimilhança dos argumentos do autor ressalta da própria ACP no. 94.8514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal de Brasília/DF.

Assim, plenamente possível a aplicação da norma descrita no art. 6o, VIII, do CDC, que garante a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, DO CDC). EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. BANCO DETENTOR DOS DOCUMENTOS BUSCADOS PELOS EXECUTADOS PARA COMPROVAR AS ABUSIVIDADES ALEGADAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 355 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGADOR QUE DEVE SEMPRE BUSCAR A VERDADE REAL NO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0022996-73.2020.8.16.0000, Relatora: Vania Maria da Silva Kramer, 16a Câmara Cível, Data Julgamento: 05/10/2020)

E mutatis mutandis:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. BANCO DO BRASIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANTIDA A DECISÃO RECORRIDA, QUE AO AFASTAR A ALTERAÇÃO DO RITO PROCESSUAL - DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -, DECIDIU EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 509, § 2o, DO CPC (§ 2o QUANDO A APURAÇÃO DO VALOR DEPENDER APENAS DE CÁLCULO ARITMÉTICO, O CREDOR PODERÁ PROMOVER, DESDE LOGO, O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE JUSTIFICA, NA MEDIDA EM QUE INCUMBE À PARTE EXEQUENTE A DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO, AO MENOS PROVIDENCIANDO A JUNTADA DA CÓPIA DA CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TRF-4, AG 5047103-65.2020.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator MARCOS JOSEGREI DA SILVA, juntado aos autos em 26/11/2020)

O caso dos autos diz respeito à relação bancária existente entre as partes, sendo que os documentos solicitados pelos agravantes, apesar de não serem necessariamente indispensáveis, certamente poderão auxiliar sobremaneira na verificação de eventuais ilegalidades havidas durante o negócio jurídico executado, buscando a correta solução da lide.

Aliás, a conjugação dos artigos 370; 373, §§1o a 3o; e 421, todos do CPC, ao externar alguns dos poderes instrutórios do juiz, deixa clara a possibilidade do magistrado, de ofício e inclusive nos casos em que operar a inversão do ônus da prova (como o ora analisado), determinar a qualquer dos contendores que produza determinado meio de prova que se repute relevante e pertinente ao deslinde da questão jurídica proposta.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024